Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-04.2024.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Uauá Recurso em Sentido Estrito nº 8000711-04.2024.8.05.0262 Recorrente: Icaro Neviton Dias de Santana Advogado: Alexandre Peixinho Oliveira (OAB/BA n. 26.126) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Renata Mamede Carneiro Aguiar Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (à luz do artigo 121, § 2º, incisos VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e de gênero, configurando feminicídio. O acusado teria ceifado a vida de sua companheira mediante golpes de arma branca, motivado por ciúmes. II. Questão em discussão: A Defesa sustenta a nulidade do processo por suposta inadmissibilidade da confissão extrajudicial e alega a insuficiência de provas para sustentar a autoria delitiva, requerendo a impronúncia do acusado. III. Razões de decidir: 1. A preliminar de nulidade foi afastada, uma vez que não se trata de confissão extrajudicial stricto sensu, mas sim de declaração testemunhal que deve ser analisada em conjunto com as demais provas colhidas nos autos, não havendo afronta ao devido processo legal. 2. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria, mas apenas indícios suficientes, sendo essa a natureza do juízo de admissibilidade da acusação. 3. O acervo probatório revela materialidade delitiva e indícios múltiplos de autoria, corroborados por laudos periciais e testemunhos que descrevem histórico de violência doméstica e comportamento agressivo do acusado. 4. O princípio do in dubio pro societate orienta a fase de pronúncia, permitindo que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, delibere sobre a responsabilidade penal do acusado. IV. Dispositivo e tese: 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Tese firmada: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo da responsabilidade penal do acusado." Legislação e jurisprudência citadas: · Código Penal, art. 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, e § 7º, III. · Código de Processo Penal, art. 413. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso em sentido estrito nº 8000711-04.2024.8.05.0262, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator.